Tribunal: TJSP
Processo: 2215799-70.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Direito de Imagem
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000901082
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2215799-70.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes ELECTRONIC ARTS NEDERLAND BV e ELECTRONIC ARTS
LIMITED
(NA
PESSOA
DO
REPRESENTANTE
LEGAL
MARCELO
NASTROMAGARIO), é embargado FABIO LUCIANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) e MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
VITO GUGLIELMI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2215799-70.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 48.973
2
VOTO No 48.973
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 2215799-70.2020.8.26.0000/50000
RELATOR
: DESEMBARGADOR VITO GUGLIELMI
EMBARGANTE : ELECTRONIC ARTS EUROPE LIMITED E OUTRO
EMBARGADO
: FÁBIO LUCIANO
COMARCA
: SÃO PAULO - 10a VARA CÍVEL
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DOS
PRESSUPOSTOS
DO
ART.
1022
DO
CPC.
INADMISSIBILIDADE.
CARÁTER
MANIFESTAMENTE
INFRINGENTE.
EMBARGOS
REJEITADOS
1.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o
acórdão de fls. 1997/2002, o qual deu negou provimento ao recurso de agravo de
instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em ação indenizatória
decorrente do uso indevido de imagem de jogador de futebol em jogos eletrônicos
produzidos e comercializados pelas rés, rejeitou a preliminar de incompetência
absoluta e a prejudicial de prescrição alegadas pelas rés, ora agravantes.
A embargante reapresenta as razões já expostas em
suas contrarrazões, tecendo as seguintes críticas ao acórdão: “As Embargantes
destacam a obscuridade e omissão que viciam o v. acórdão, uma vez que, data
vênia, deixou de apreciar de forma adequada a questão relativa à incompetência
da jurisdição brasileira para julgar, ao menos em parte, a presente demanda. (...) O
acórdão mostra-se obscuro, e omisso, ao presumir que os jogos objeto dos autos
continuam disponíveis para a venda, ao não analisar os documentos apresentados
pelo Embargado com o objetivo de comprovar a comercialização.”. Requer, assim,
a reforma da decisão. Prequestiona a matéria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2215799-70.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 48.973
3
É o relatório.
2.
Conheço dos embargos, porque tempestivos.
Mas a eles nego provimento, pois nenhuma omissão,
obscuridade ou contradição aponta ou padece a decisão embargada.
Neste sentido, como já apontado no acórdão
embargado: “como os jogos foram comercializados no Brasil, não há dúvida que se está
diante de hipótese de jurisdição brasileira concorrente, e não de inexistência de jurisdição.
(...) Finalmente, tampouco é caso de reconhecimento de prescrição. É que a contagem do
lapso não se pode dar meramente a partir da data da edição ou do lançamento de cada um
dos jogos: os suportes de que as requeridas se teriam servido para utilizar indevidamente o
nome e a imagem do atleta permanecem, desde então, em circulação e à ampla disposição
do público. Tal torna eventuais novas violações periódicas, renovando-se, a partir de cada
uma delas, o prazo prescricional respectivo”.
Pois bem. Como elementar, a omissão embargável
pela presente via ocorre quando o julgado deixa de se pronunciar sobre questão
que deva ser examinada porquanto apta, ainda que em tese, a infirmar suas
conclusões. No caso, entretanto, a integralidade da matéria controvertida foi
apreciada mediante fundamento adequado e suficiente acima repisado.
Até porque, como cediço, o julgador não está obrigado
a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, tendo o dever de enfrentar
apenas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
(STJ - EDcl no MS 21.315-DF).
Assim,
os
argumentos
ora
apresentados
pelo
embargante em nada refutam a conclusão alcançada por este Colegiado e se
encontram, pois, resolvidos na fundamentação lançada no acórdão guerreado.
Ademais, o acórdão não apresenta contradição em
seus próprios termos e razões de decidir. Não há contradição interna no julgado,
inexistindo causa, portanto, para a interposição de embargos de declaração. Nas
palavras do processualista Luiz Guilherme Marinoni, em comentário ao art. 535, do
Código de Processo Civil de 1973, “A decisão é contraditória quando encerra duas
ou mais proposições inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2215799-70.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 48.973
4
encontram dentro da mesma decisão. Obviamente, não se configura contradição
ou antagonismo entre as razões da decisão e as alegações das partes (STJ, 2a
Turma, REsp 928.075/PE, rel. Min. Castro Meira, j. em 04.09.2007, DJ 18.09.2007,
p. 290)” (Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, São Paulo, Revista
dos Tribunais, 2008, p. 548).
No mesmo sentido, Teresa Arruda Alvim Wambier, ao
comentar o art. 1.022, I, do Novo Código de Processo Civil (Lei 13.105, de 16 de
março de 2015), leciona: “A contradição se confunde com a incoerência interna da
decisão, com a coexistência de elementos racionalmente inconciliáveis. A
contradição interna deve constar da decisão: deve estar em um dos seus
elementos ou entre os elementos. Ou ainda, e esta é uma exceção, resultar de se
colocar lado a lado acórdão e ementa e se verificar que são desarmônicos. A
contradição que pode haver entre a decisão e elementos do processo, não dá
ensejo a embargos de declaração” (Primeiros Comentários ao Novo Código de
Processo Civil Artigo por Artigo, 3a tiragem, São Paulo, Revista dos Tribunais,
2015, p. 1.467).
E contradição, com efeito, não há.
Em verdade, pretende a embargante atribuir caráter
infringente ao presente, objetivando o reexame de matéria já apreciada. Ademais,
destituída de quaisquer fundamentos, o que é absolutamente incompatível com a
natureza e finalidade dos embargos declaratórios.
Como se tem decidido:
“Os embargos declaratórios não constituem meio
hábil ao reexame do julgado, por isso que
constituem apelos de integração e não de
substituição. Assim, não há como serem acolhidos
se nítido seu caráter infringente e ausentes
quaisquer
dos
pressupostos
indispensáveis
elencados no CPC, art. 535” (STJ Emb. Decl. no
Ag. Reg. na Petição n. 1.649-RS Corte Especial
Min. Edson Vidigal j. 19.05.2004 RSTJ 181/44).
“Processual
civil.
Embargos
de
declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2215799-70.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 48.973
5
Omissão e contradição. Ausência. Consoante o
disposto no artigo 535, I e II, do Código de
Processo Civil, os embargos de declaração se
prestam
a
expungir
do
julgado
eventual
obscuridade, omissão ou contradição, admitindo-
se só excepcionalmente o efeito modificativo.
Ausente omissão ou contradição no julgado,
inadmissíveis são os declaratórios, que visam ao
rejulgamento da causa, apresentando caráter
infringente. Embargos de declaração rejeitados”
(STJ Ag. Reg. nos Emb. Decl. n. 188.623-BA 3a T
Rel. Min. Castro Filho j. 27.06.2002).

“Os embargos de declaração devem atender aos
seus requisitos, quais sejam, suprir omissão,
contradição
ou
obscuridade;
não
havendo
qualquer um desses pressupostos, rejeitam-se os
mesmos, mormente quando o ponto fulcral da
controvérsia
reside
na
insatisfação
do
ora
embargante com o deslinde da controvérsia.
Inviável, em sede de embargos declaratórios, a
concessão do excepcional efeito infringente,
quando a oposição dos mesmos cinge-se a repisar
todos os fundamentos anteriormente já tecidos”
(STJ Ag. Reg. nos Emb. Decl. n. 525.617-DF 5a T
Rel. Min. Gilson Dipp j. 18.11.2003).

“RECURSO. Embargos de declaração. Vícios não
existentes.
Caráter
infringente
manifesto.
Rejeição. A função do tribunal, nos embargos
declaratórios, não é responder a questionários
sobre meros pontos de fato, mas, sim, remediar
obscuridades, contradições ou omissões” (TJSP -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2215799-70.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 48.973
6
Emb. Decl. n. 079.909-4
2a Câmara de Direito
Privado Rel. Cezar Peluso).
Ademais, não assiste razão à embargante no que diz
respeito ao prequestionamento.
A jurisprudência é pacífica no sentido de que a
interposição de embargos declaratórios com o fim único de prequestionamento,
especialmente nos casos em que a matéria não foi arguida nas razões do recurso,
revela-se de caráter manifestamente protelatório e infringente, o que não se
admite.
Como igualmente já se decidiu:
“Processual Civil
Embargos declaratórios

Recurso
especial

Admissibilidade

Prequestionamento: Conceito e Configuração

Prequestionamento implícito. 1. Configura-se o
prequestionamento quando a causa tenha sido
decidida à luz da legislação federal indicada, com
emissão de juízo de valor acerca dos respectivos
dispositivos legais, interpretando-se sua aplicação
ou não ao caso concreto, não bastando a simples
menção a tais dispositivos. 2. Surgindo violação à
norma federal durante o julgamento pelo Tribunal
ou não tendo este se manifestado sobre as
questões suscitadas, é imprescindível o prequestionamento da matéria, através de embargos de declaração, que não serão considerados protelatórios, conforme Súmula
98/STJ. Entretanto, se o Tribunal restar silente, no
recurso especial deve-se alegar violação ao art.
535 do CPC. 3. O prequestionamento implícito é
admitido, desde que a tese defendida no especial
tenha sido efetivamente apreciada no Tribunal
recorrido à luz da legislação federal indicada. 4.
Tese em torno do dispositivo legal apontado como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2215799-70.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 48.973
7
violado no especial não prequestionada no voto
recorrido. 5. Embargos de declaração rejeitados”
(STJ Edcl no Resp. n. 610702/RS 2a T Rel. Min.
Eliana Calmon j. 07.10.2004).
“A jurisprudência deste Superior Tribunal de
Justiça é firme no entendimento de que deve a
parte vincular a interposição do recurso especial à
violação do artigo 535 do CPC quando, mesmo
após a oposição de embargos declaratórios, o
tribunal 'a quo' persiste em não decidir questões
que lhe foram submetidas a julgamento, por força
do princípio 'tantum devolutum quantum appellatum' ou, ainda, quando persista desconhecendo obscuridade ou contradição
argüidas como existentes no 'decisum'. Decidida a
questão suscitada, não há falar em violação do art.
535 do CPC, à ausência de omissão, contradição
ou obscuridade a ser suprida ou dirimida, eis que
os embargos de declaração não se destinam ao
prequestionamento explícito” (STJ
Resp. n.
668691/RS - 6a T Rel. Min. Hamilton Carvalhido j.
07.10.2004).
3.
Nestes
termos,
rejeitam-se
os
embargos
de
declaração.
Vito Guglielmi
Relator